Tribunal: TJSP
Processo: 2275229-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização, ora em fase de cumprimento de sentença. R. decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Cabimento. Empresas aéreas (Avianca e Oceanair). Devedora originária que não efetuou o pagamento do débito. Aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Desnecessidade de comprovação de desvio de finalidade e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização, ora em fase de cumprimento de sentença. R. decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Cabimento. Empresas aéreas (Avianca e Oceanair). Devedora originária que não efetuou o pagamento do débito. Aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Desnecessidade de comprovação de desvio de finalidade e confusão patrimonial. Inteligência do artigo 28, parágrafo 5o, do Código de Defesa do Consumidor. R. decisão confirmada. Recurso desprovido.